Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO DE OFÍCIO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em face de acórdão da Turma Recursal que reformou sentença absolutória e condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando, de ofício, a causa de aumento de pena prevista no § 1o do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação, de ofício, da causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 19 da LCP, sem menção expressa na denúncia, configura violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, apta a justificar a concessão de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A aplicação de causa de aumento de pena prevista em lei, com base em condenação anterior por violência contra pessoa, constitui elemento objetivo da dosimetria, não sendo necessário que conste da denúncia, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5. A decisão da Turma Recursal está devidamente fundamentada, observando o sistema trifásico de dosimetria da pena e os princípios constitucionais aplicáveis.
6. Não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei das Contravenções Penais, art. 19, § 1o; Código Penal, arts. 59, 60 e 68; Código de Processo Penal, art. 387, II; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC n. 991.211/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/9/2023; TJDFT, Acórdão 1351614, 0702646-60.2020.8.07.0004, rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, j. 28/06/2021.